Tribunal: TJDFT
Processo: 0747110-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747110-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDIO ROGERIO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Impugnação ao Cumprimento de Sentença – Rejeitado – Determinação para a Realização de Cálculos e Expedição de Requisitórios – Depósito em Juízo – Levantamento Condicionado ao Trânsito em Julgado de Outra Ação – Risco de Dano – Inexistente – Efeito Suspensivo – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de Decisão por meio da qual foi rejeitada a impugnação ao Cumprimento de Sentença para determinar que os juros de mora sejam calculados pelos índices da caderneta de poupança, a partir da citação, com consequente decréscimo mensal dos valores devidos após a referida data. Demais, o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ficou condicionado ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Segundo o recorrente, a decisão merece a concessão de efeito suspensivo, em razão do risco de pagamento indevido. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausente o risco de dano, necessário à concessão da liminar. Muito embora a Decisão recorrida tenha rejeitado a impugnação ao Cumprimento de Sentença e determinado a realização de cálculos para a expedição de precatórios, importa destacar que o levantamento de quaisquer valores ficou condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000: “Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para determinar que os juros de mora pela caderneta de poupança sejam fixados a partir da citação, com consequente decréscimo mensal dos valores devidos após a referida data; assim como condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000.” O Juízo a quo destacou, inclusive, que a medida decorria do dever de cautela do Magistrado, para evitar qualquer dano ao devedor: “Ressalte-se, contudo, que o eventual levantamento de valores a serem depositados tem o condão de gerar prejuízo ao Erário em caso de eventual provimento da Ação Rescisória. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir, todavia, o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, fica condicionada ao trânsito em julgado da Ação Rescisória em comento.” A despeito da necessidade de verificar com maior atenção as questões de mérito arguidas pelo recorrente, entendo que não existe risco de dano iminente. Caso, posteriormente, seja verificado o excesso na execução, o devedor poderá levantar a quantia declarada excessiva. Nessa toada, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para imediata apreciação do pedido de tutela sumária, capaz de postergar o contraditório civilista, porquanto não demonstrado o perigo na demora apto a ocasionar prejuízo irreversível ao demandante. Ressalto que o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem para ciência e cumprimento. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator